Tribunal: CARF
Processo: 15374.002341/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.002341/2009-95
ACÓRDÃO
2001-006.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUIPE I ACADEMIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2000
Auto de infração lavrado em 09/04/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE
No 8 DO STF. A Súmula no 8 do Supremo Tribunal Federal, de 12 de junho
de 2008, reconhece a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212 de
1991. No caso dos autos, deve-se aplicar a regra disposta no artigo 173,
inciso I, do CTN. Portanto, ocorreu a decadência em relação aos fatos
geradores apurados pela fiscalização.
Recurso Voluntário Provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente
convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002341/2009-95
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, através do
acórdão no 12-17.607, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de multa
por descumprimento de obrigação acessória.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de infração ao artigo 32, inciso I, da Lei 8.212/91, de 24/07/1991,
combinado com o artigo 225, inciso I e parágrafo 9°, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, por deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
legislação previdenciária, caracterizada conforme descrição contida no relatório
fiscal do auto de infração de fls. 12/14.
No relatório fiscal do auto de infração de fls. 12/14, o auditor autuante
circunstância que a empresa deixou de atender a obrigação acima referida nas
folhas de pagamento das competências 01 a 09/1999, 12/1999 e 01 a 10/2000, ao
deixar de incluir o pró-labore pago ao sócio Alcides Soggia Junior.
Ante, portanto, o descumprimento da obrigação acessória acima, a autoridade
fiscal, segundo o relatório fiscal da aplicação da multa de fls. 15, aplicou a multa
capitulada nos artigos 92 e 102, ambos da Lei n° 8.212/91, combinados com o artigo
283, inciso I, alínea “a” e artigo 373 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/00, no valor total de R$ 1.156,95 (um mil, cento e
cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Os critérios aplicados para aferir
o valor da multa estão discriminados no relatório fiscal em questão.
Conforme relatado à fls. 15, não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes
da penalidade previstas no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3048/99.
A DRJ negou provimento à impugnação por unanimidade, em decisão proferida em
19/12/2007, como se vê da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2000
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHAS DE PAGAMENTO. Incorre
em infração. por descumprimento de obrigação acessória, a empresa que deixar de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002341/2009-95
3
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos,
conforme previsto no artigo 32, inciso I, da Lei 8.212, de 24/07/1991, combinado
com o artigo 225, inciso I e parágrafo 9°, do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto no 3 048, de 06/05/99 (CFL 30).
Lançamento Procedente
Do voto da relatora, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
Não foram apresentadas na defesa as folhas de pagamento das competências de 01
a 09/1999, 12/1999 e 01 a 10/2000, com a inclusão do pró-labore pago ao sócio
Alcides Soggia Junior. Portanto, a falta não foi corrigida como alega a impugnante.
No tocante ao pedido de relevação, o autuado não preencheu os requisitos do art.
291, § 1°, do Decreto n° 3.048/99. No caso vertente, apesar de o autuado ser
primário e não existirem circunstâncias agravantes, o mesmo não corrigiu a falta.
Portanto, a multa não será relevada.
Irresignado, a contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
alega ter sido fiscalizada pelos auditores da previdência social e que foram solicitados vários
documentos trabalhistas e contábeis, devidamente apresentados dentro do prazo legal.
Terminada a fiscalização, houve a apuração e levantamento de débito aceito e parcelado
automaticamente pela Recorrente (até a data de apresentação do recurso ora analisado, a
informação prestada pela Recorrente era de que o parcelamento estava em curso, mas não foram
apresentados comprovantes de pagamento). O Recorrente aduz que, mesmo assim, recebeu a
cobrança da multa por descumprimento de obrigação acessória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O Supremo Tribunal Federal, de acordo com a Súmula Vinculante no 8, de 12 de
junho de 2008, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991, in verbis:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decretolei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Conforme previsto no art. 103A da Constituição Federal, a Súmula de no 8 vincula
toda a Administração Pública, devendo este Colegiado aplicá-la:
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.939 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.002341/2009-95
4
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. “
Assim, não sendo mais possível a aplicação do art. 45 da Lei n o 8.212/91, devem ser
observadas as regras previstas no CTN.
Em regra, as contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
devendo ser observado o disposto no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN. Na hipótese de não haver
recolhimento de contribuições previdenciárias no período autuado, o que parece ser o caso, seria
aplicável o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN. De qualquer forma, com base em ambos os
artigos mencionados acima, ocorreu a decadência no referido caso.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 394
DF CARF MF
Original